Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0700722-26.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LEONARDO MACHADO DE OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de LMOS contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantir a ordem pública e, especialmente, a indenidade da ofendida. Informa que ele foi preso em 19/01/2020, acusado de infringir os artigos 140 e 147, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar. Sustenta que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação raquítica não a justifica. Diz que a narração contida no auto de prisão em flagrante não corresponde à verdade dos fatos. Apesar do recente histórico de ocorrências policiais em contexto de violência doméstica contra a companheira, alega que nunca houve violência real e que todos os processos foram arquivados. Ressalta que ele tem residência fixa e trabalho lícito. Invoca o princípio da presunção de inocência e requer a liberdade plena ou clausulada. O paciente conta trinta e sete anos de idade e negou a autoria dos delitos na Delegacia de Polícia. Disse que chegou a casa e foi surpreendido com envolvimento sexual de sua companheira com outro homem, razão pela qual arrombou a porta do quarto, mas não encontrou o suposto amante. Revelou que pegou uma garrafa de pinga e deixou o local. Nunca agrediu a vítima fisicamente, apesar de problemas conjugais e passagens pela Delegacia de Polícia por violência doméstica. A versão da ofendida é divergente, diz que: manteve união estável com ele durante um ano e oito meses; durante o relacionamento, sofreu injúrias, ameaças, danos e agressões físicas, mas as medidas protetivas e os processos foram arquivados a seu pedido; na data dos fatos, ele chegou a casa embriagado, muito agressivo e a chamou de “puta, vagabunda e piranha”; assustada, ela se trancou no quarto e ligou para a polícia; ele arrombou a porta, vasculhou o cômodo, pegou uma garrafa de cachaça e fugiu para não ser preso; horas depois voltou munido de uma faca e ameaçou matá-la; amedrontada, ela fugiu e contatou a polícia que o capturou no interior da residência após longo período de negociações e ameaças de suicídio. Os militares confirmaram o relato da ofendida. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e destacou a presença dos requisitos da prisão preventiva, necessária para acautelar a ordem pública e, especialmente, a integridade física e psíquica da vítima. Destacou a gravidade concreta dos fatos e o recente histórico de violência doméstica, com a prática dos crimes depois de um mês da expiração de medidas protetivas anteriores. Na ocasião, se solto, impôs-lhe o afastamento do lar e medidas proibitivas de aproximação e contato. Fundamentou a prisão no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, ressaltando que é desnecessário o descumprimento das medidas protetivas para decretação da custódia cautelar se as circunstâncias do caso evidenciarem a insuficiência daquelas medidas menos gravosas. Em princípio, a prisão deve ser mantida, diante do risco à integridade física e psicológica da vítima, revelado tanto pelos próprios fatos, que ensejaram o deferimento de medidas protetivas de urgência por ocasião da audiência de custódia, quanto pelo histórico de violência doméstica. Em se tratando de violência doméstica, deverão ser criteriosamente avaliadas suas circunstâncias, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. Portanto, a análise da causa exige prudência e será feita depois da oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações e cópia da denúncia, se já oferecida. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator